Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-15.2015.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002860-15.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (APELANTE), SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA - ME - CNPJ: 15.046.279/0001-11 (APELANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), IVO PRANDO DOS SANTOS - CPF: 278.259.008-12 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELANTE), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (APELADO), IVO PRANDO DOS SANTOS - CPF: 278.259.008-12 (ADVOGADO), SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA - ME - CNPJ: 15.046.279/0001-11 (APELADO), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA DA AUTORA. POSSE SIMULADA E VIOLENTA DO RÉU. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida em duas ações conexas: (i) Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sancarlo Agropecuária Ltda. contra Diego Martin Paes de Barros, julgada procedente; (ii) Ação de Interdito Proibitório proposta por Diego contra Sancarlo Agropecuária Ltda. e Carlos Frederico Pereira Olea, julgada improcedente. A sentença reconheceu a posse legítima e duradoura da autora sobre a Fazenda Santo Antônio e a prática de esbulho possessório pelo réu, com uso de documentos falsos. Houve também aplicação de multa por litigância de má-fé e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por fundamentação baseada em incidente de falsidade; (iii) aferir a legitimidade da posse exercida por cada parte; (iv) examinar a existência de litigância de má-fé e a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela regularidade da instrução processual, que contou com produção de provas documentais, periciais e testemunhais, sem demonstração de prejuízo processual, em conformidade com o art. 370 do CPC e o princípio do “pas de nullité sans grief”.

4. A sentença não incorre em nulidade, pois está devidamente fundamentada, com apreciação exauriente do conjunto probatório, inclusive quanto à falsidade dos documentos, devidamente reconhecida em incidente processual específico.

5. O autor da ação de interdito não comprovou posse legítima nem ameaça atual ou iminente, sendo sua ocupação caracterizada como violenta, com destruição de benfeitorias e simulação de posse, o que inviabiliza o pedido possessório preventivo conforme o art. 567 do CPC.

6. A autora da ação de reintegração comprovou posse mansa e pacífica sobre a Fazenda Santo Antônio desde antes da década de 1980, sendo demonstrado o esbulho possessório praticado pelos réus em setembro de 2015, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.

7. A litigância de má-fé restou caracterizada pela alteração dolosa da verdade dos fatos e apresentação de documentos falsificados, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 1.817.845/MS.

8. O pedido de majoração dos honorários advocatícios foi parcialmente acolhido, elevando-se os honorários para 17% sobre o valor atualizado da causa, ante a atuação do patrono em grau recursal, conforme os §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a instrução processual é ampla e não demonstrado prejuízo à parte.

2. A falsidade ideológica de documentos pode ser reconhecida em incidente de falsidade, desde que haja provas robustas da falsificação.

3. Para a procedência da ação possessória, exige-se demonstração de posse legítima, esbulho e sua data; não comprovados, impõe-se a improcedência.

4. A simulação de posse mediante atos violentos e uso de documentos falsificados caracteriza esbulho e litigância de má-fé.

5. A majoração de honorários advocatícios é cabível em grau recursal quando presente atuação efetiva do patrono e complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

1
- Trata-se de Recursos de Apelação Cível n. 0003066-29.2015.8.11.0018 interpostos, respectivamente, por
Diego Martin Paes de Barros
e
Sancarlo Agropecuária Ltda.
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta por esta última em face do primeiro, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara – MT.

Na origem, a autora Sancarlo Agropecuária Ltda. alegou exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio desde a década de 1980, com base em matrícula registrada em cartório, e que teria sido alvo de esbulho praticado pelo requerido no ano de 2015.

Foi deferida liminar e, após regular instrução processual — que tramitou apensada à Ação de Interdito Proibitório n. 0002860-15.2015.8.11.0018 — sobreveio sentença de mérito que julgou procedente o pedido, confirmando a reintegração da autora na posse do imóvel, condenando os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O réu
Diego Martin Paes de Barros
interpôs apelação em ID 272203927 (Recurso Apelação 0003066-29.2015-Reintegração de Posse) alegando, em sede preliminar, duas nulidades sendo de:

a)Cerceamento de defesa, por indeferimento da prova testemunhal requerida, com base em suposta intempestividade do rol, embora tenha sido apresentado 17 dias antes da audiência.

b) Nulidade da sentença, por fundamentação baseada em incidente de falsidade ideológica, o que reputa incabível em sede de incidente processual (CPC, art. 430), sustentando julgamento extra petita e violação ao art. 492 do CPC.

No mérito, sustenta que exercia posse legítima sobre o imóvel desde 2003, com base em escritura pública de compra e venda, e que as provas constantes dos autos demonstram a existência de relação possessória. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

A autora
Sancarlo Agropecuária Ltda.
, por sua vez, também interpôs apelação em ID 272203929, pleiteando a reforma parcial da sentença, exclusivamente quanto a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, em razão da complexidade da causa e da atuação processual da parte autora em diversas instâncias.

Requer ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé por parte do réu Diego, com fundamento no art. 80 do CPC, diante da apresentação de documentos declarados falsos e de tese supostamente sabidamente inverídica.

Aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como condenação ao pagamento de indenização processual nos termos do art. 81 do CPC.

Fixação do termo inicial dos juros de mora desde os atos processuais ilícitos (uso de documentos falsos), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

Especificação da condenação em custas e despesas processuais, para incluir os valores antecipados pela autora, com incidência de correção e juros desde os respectivos pagamentos.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 272203935 e 272203936.

2 -
Trata-se de 2 Recursos de Apelação Cível interposto por
Diego Martin Paes de Barros
, autor da ação de Interdito Proibitório n. 0002860-15.2015.8.11.0018 e
Carlos Frederico Pereira Olea
e
Sancarlo Agropecuária Ltda.
, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa de 9% por litigância de má-fé.

Nas razões recursais de ID 271205981, o apelante
Diego Martin Paes de Barros
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que a instrução processual foi conduzida exclusivamente no bojo da ação de reintegração de posse conexa, sem que lhe fosse oportunizado produzir prova específica no âmbito do interdito proibitório, em ofensa aos princípios da paridade de armas e do contraditório. Argumenta que a condução conjunta das demandas não autoriza a supressão da fase instrutória individual da presente ação.

Ainda em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença por fundamentação em incidente de falsidade inadequado, sustentando que a falsidade declarada diz respeito ao conteúdo (falsidade ideológica) e não ao aspecto material dos documentos, razão pela qual o incidente não seria o meio idôneo para tal reconhecimento.

No mérito, defende que exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2003, com base em escritura pública de compra e venda e diversos documentos comprobatórios.

Sustenta que o reconhecimento incidental de falsidade não deve afastar a tutela possessória, haja vista a distinção entre juízo possessório e petitório. Requer a reforma da sentença para o acolhimento do interdito e afastamento das penalidades por má-fé.

Nas razões recursais de ID 271205979, os apelantes
Sancarlo Agropecuária Ltda. e Carlos Frederico Pereira Olea
, réus na Ação de Interdito Proibitório limitam sua insurgência à parte dispositiva da sentença, requerendo a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, com fundamento na complexidade da causa, deslocamento interestadual da equipe jurídica, tempo de tramitação (quase 10 anos) e êxito total no feito.

Requerem ainda, alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários e a multa de má-fé, para que incida desde a prática do ato ilícito (ajuizamento da ação temerária), conforme o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ, e não somente a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas. Ids. 271205987 e 271205988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo a apreciação dos recursos em conjunto dada a conexão entre as demandas de no
0002860-15.2015.811.0018 (Ação de Interdito Proibitório)
e no
0003066-29.2015.8.11.0018 (Ação de Reintegração de Posse)
e, por força dos princípios da celeridade processual, capitulado no artigo 5o o inciso LXXVIII, da CF e economia processual.

Das preliminares

O Apelante Diego Martin Paes de Barros argui preliminar de cerceamento de defesa, em face do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Rejeito, desde logo, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

A instrução probatória foi ampla, com produção de provas documentais, periciais e testemunhais, sendo conferido às partes pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com os arts. 9o, 10 e 370, parágrafo único, do CPC.

Não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo processual, sendo aplicável, no ponto, o princípio do “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo), pacificado na jurisprudência pátria:

“A nulidade processual deve ser declarada apenas quando houver demonstração inequívoca de prejuízo à parte.” (STJ, AgRg no REsp 1493933/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/09/2014)

Argui ainda, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Examinando com atenção os fundamentos jurídicos expostos na sentença, verifica-se que o juízo de origem apreciou o conjunto probatório contido nos autos e, ao final, concluiu improcedência do pedido, posto que o não fez prova de posse efetiva e legítima.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada e passo ao julgamento do mérito.

Do Mérito

Ação de Interdito Proibitório

A sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório merece ser mantida integralmente.

Nos termos do art. 567 do CPC, para o êxito da tutela possessória preventiva, impõe-se à parte autora a demonstração cumulativa da posse, da ameaça de turbação e do justo receio de esbulho.

No caso em apreço, o autor não logrou êxito em comprovar posse legítima, tampouco a existência de ameaça atual ou iminente.

Pelo contrário, a prova dos autos — notadamente o Auto de Constatação, os relatórios policiais, as fotografias, os documentos de vistoria e o laudo pericial técnico — evidencia que a ocupação da área por parte do autor Diego ocorreu de forma violenta, com destruição de benfeitorias preexistentes e supressão de vegetação nativa, tudo em curtíssimo espaço de tempo, numa tentativa artificial de simular posse preexistente.

A alegada posse desde o ano de 2003 foi cabalmente refutada pela análise cronológica dos documentos e pela prova pericial que identificou inclusive falsidade nos títulos dominiais apresentados, os quais, conforme decisão homologatória no incidente de falsidade documental, foram reputados nulos por ausência de origem legítima, falsidade da escritura e sobreposição com terra indígena.

Sendo assim, não configurados os requisitos do art. 567 do CPC, a improcedência da ação se impõe, notadamente, pelos documentos apresentados, como bem consignou a sentença:

“(...).

Os documentos fotográficos apresentados às fls. 53/62 do 61720240 e às fls. 01/08 do Id. 61721443 – processo 0002860-15.2015.8.11.0018, ainda que demonstre que o Autor esteve na área, das provas e demais elementos carreados aos autos, resta induvidoso que referida ocupação foi injusta, porque violenta.

O Auto de Constatação de fls. 06/39 (Id. 63256053) e relatórios policiais de fls. 40/45, do mesmo Id. (ambos do processo no 0003066-29.2015.8.11.0018) informam o esbulho que fora, na verdade, praticado pelo Autor da Ação de Interdito (Diego).

Do documento, tem-se a informação de que as modificações perpetradas na propriedade teriam sido recentes.

Os documentos anexados às fls. 01/10 (Id. 63254791); fls. 16/22 (Id. 63254818) reforça as informações de o autor Diego teria se utilizado de ameaças e violência a fim de se instar na área objeto do litígio.

Ademais, do que consta do encartado, o Autor da Ação de Interdito, em curto período, empreendeu profundas modificações no imóvel a fim de dissimular a existência de uma posse que nunca teve.

Também, referidas modificações (destruição de benfeitorias e desmatamento de vegetação) demonstram que o Autor teve por objetivo apagar os vestígios da posse anterior exercida pela Requerida.

Da análise dos documentos de fls. 14/23 (Id. 63254791 – autos no 0003066-29.2015.8.11.0018) se observa as atividades de modificação da área perpetradas pelo Autor da Ação de Interdito.

O Autor afirmou na exordial que detinha a posse mansa e pacífica sobre a área em disputa,
desde o ano de 2003
, e com base no título aquisitivo representado pela matrícula 5.272 do CRI de Juara/MT.

Reitero, quanto aos documentos fotográficos juntados às fls. 54/62 do 61720240 e às fls. 01/08 do Id. 61721443 – do processo 0002860-15.2015.8.11.0018 -, reconheço que são insubsistentes a fim de demonstrar a alegada posse sobre a área.

Do que se observa das fotos, de se concluir que é uma figuração, pois que na maioria delas o Autor utiliza a mesma vestimenta, sendo o relógio o mesmo em todas elas.

Os automóveis que aparecem também são sempre os mesmos.

Por fim, todas as imagens apontam para uma mesma intensidade de luz (período vespertino) e de tempo/clima (céu aberto), o que é um indicativo de que tenham sido tiradas em curto espaço de tempo, quiçá no mesmo dia.

Ora, se o Autor da ação de interdito alega que detinha a posse sobre a área desde o ano de 2003, é um tanto ilusório acreditar que no transcurso de tempo até o ano de 2015, ele só tenha esses minguados registros fotográfico do local.

Dessarte, é uma inverdade a alegação de posse legítima sobre a área.

Circunstâncias essas que não escapam aos olhos deste Julgador que, aliás, alteia-se da experiência comum. Logo, nos termos do art. artigo 375 do Códex Processual, referida constatação dispensa a existência de prova técnica.

Conforme fotos acostadas às fls. 15/23 (Id. 63254791 dos autos no 0003066-29.2015.8.11.0018), resta evidente que na área objeto de disputa, em curto período (entre agosto e setembro do ano de 2015) o Autor da Ação de Interdito destruiu grande partes das benfeitorias que existiam no local (casas, curral e supressão de árvores) justamente no intuito de apagar rastros de posse anterior.

Fato que exsurge ainda mais robusto diante do Laudo Técnico de fls. 26/49 (Id. 63254791 – proc. no 0003066-29.2015.8.11.0018). Provas e elementos esses apresentados pela Requerida que o Autor (Diego) não infirmou.

(...).” (Sic – original com destaque)

Assim, escorreita a sentença, ante a ausência dos requisitos ensejadores para o reconhecimento do esbulho.

Aliado ao fato que (Sancarlo) fez prova suficiente da existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito que o Autor da Ação de Interdito alegou deter, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

Ação de Reintegração de Posse

De igual modo, a procedência da Ação de Reintegração de Posse promovida por Sancarlo também deve ser mantida.

Nos termos do art. 561 do CPC, a proteção possessória requer:

- Prova da posse;

- Esbulho; e

- Data do esbulho.

A autora Sancarlo demonstrou posse legítima, pacífica e duradoura sobre a área rural denominada Fazenda Santo Antônio, com início anterior à década de 1980, conforme evidenciam:

- Fotografias antigas datadas de 1986;

- Declarações de moradores da região e ex-funcionários;

- Contratos de arrendamento rural;

- Farta documentação fiscal e administrativa (notas fiscais, recibos, contratos, guias de recolhimento etc.); e,

- Testemunhos convergentes.

Além disso, comprovou-se que os requeridos Diego e Moacir
invadiram a área entre setembro e outubro de 2015
, destruindo benfeitorias e vegetação, com o fim de simular uma posse inexistente.

Moacir, por sua vez, era
empregado da autora
e tinha acesso à área como
mero detentor
, nos termos do art. 1.198 do CC, não podendo dela se apropriar para constituir posse própria.

Assim, restando provados a posse anterior da autora, o esbulho e a data aproximada do esbulho, impõe-se a confirmação da decisão de reintegração, nos exatos moldes do art. 561 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO – ESBULHO COMPROVADO – POSSE INJUSTA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
2. Comprovada a posse anterior da autora, a prática do esbulho, caracterizado pela posse injusta do apelante em decorrência do inadimplemento e da oposição a devolução do imóvel, imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a reintegração da posse à parte autora.

4. Recurso desprovido.-
(N.U 1008072-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2024, Publicado no DJE 01/12/2024). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA AUTORIZANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FRAUDE DE TERCEIRO QUANDO DA VENDA DO BEM – IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA RECORRIDA – ESBULHO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse.
Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do ar art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe.

(N.U 1018040-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024). (Destaquei)

Nas ações dessas naturezas, adota-se o princípio da imediatidade, segundo o qual, deve-se prestigiar a decisão do juiz de direito quando a solução do litígio ultrapassa necessariamente a prova oral, oportunidade que transcrevo trecho da bem lançada sentença, quanto às provas, que comprovam que área objeto do litígio fazenda Santo Antônio sempre pertenceu a Sancarlo:

“(...).

Constam dos autos fotografias antigas (fls. 28/47 do Id. 63253916 e fls. 01/04 do Id. 63253929), algumas datadas de julho do ano de 1986, que demonstram o exercício efetivo de posse por parte da Autora (Sancarlo), e que não foram impugnadas pelos requeridos Diego e Moacir.

Mais registros de imagens que fortificam as teses da Autora da Ação de Reintegração de Posse são observados das fls. 23/38 do id. 63266663.

Às fls. 08/17 (Id. 63257987) e fls. 01/10 (Id. 63259043), uma farta lista de declarações – com firma reconhecida – de pessoas que reconheceram a posse e propriedade da
Fazenda Santo Antônio,
por parte da Autora.

Das fls. 41/51 do Id. 63266663 e fls. 01/06 a juntada de cópias de contratos de arrendamentos rurais outrora realizados pela autora Sancarlo.

Além disso, das fls. 27/53 do Id. 63264028 e das folhas anexadas nos Ids. 63264941, 63264957, 63264970, 63264981, 63265904 e seguintes, constam um emaranhado de documentos
(notas fiscais de produtor, recibos diversos, diversas guias de recolhimentos, diversas faturas, contratos de compra de madeira, contratos de arrendamento de equipamento agrícola, certificado de cadastro no Incra, cópias de emissão de cheque etc.
) tudo em nome da autora da Ação de Reintegração de Posse - Sancarlo.

Documentos esses com registros de datas desde o ano de 1983.

Por parte dos Requeridos (Diego Martin e Moacir Alves), nenhuma impugnação fora apresentada.

Não menos importante, quando da audiência de instrução e julgamento, todas as testemunhas ouvidas em juízo - Julio Cezar Sirena, Juscelino Souza Carvalho e Ademir Luiz Orlandi - apresentaram declarações uníssonas de que a posse e a propriedade sobre a área em litígio sempre estiveram em nome da família Oléa. Souberam informar sobre as benfeitorias existentes no local e os responsáveis pelas construções. Também, que o requerido Moacir Alves era funcionário da Autora.

Por parte dos Requeridos, não consta nenhum elemento de prova ou mesmo indícios que possa pôr em descrédito referidos testemunhos.

Assim sendo,
reconheço
que a parte autora da Ação de Reintegração de Posse sempre detivera a posse sobre a área da fazenda Santo Antônio/Sancarlo.

Reconheço provado que os requeridos Diego Martins Paes de Barros e de Moacir Alves Cândido agiram em conjunto e que utilizaram de violência e ameaça a fim de usurparem da Autora a disponibilidade factual que ela exercia sobre a área (Fazenda Santo Antônio) promovendo a destruição de benfeitorias entre o período de 17/09/2015 e 07/10/2015, até que ocorresse o retorno da Autora na área, em 08/10/2015.

Reconheço, também, que os atos do Requerido Moacir decorreram de abuso de confiança em relação à autora (Sancarlo), vez que ficou comprovado que ele
era funcionário daquela e que detinha acesso ao bem imóvel na condição de mero detentor,
e só.

Por fim, restou esclarecido que todas as provas documentais acostadas por Diego (em ambos os processos) foram vinculados de modo ardiloso à suposta propriedade rural denominada fazenda “Jaçanã”, mas que nunca fora adquirida e muito menos existiu sobre a área física da fazenda Santo Antônio/Sancarlo.

Diante dos fatos supratranscritos reconheço -indubitavelmente - comprovado que quando do ajuizamento da Ação de Interdito Proibitório o então autor Diego
se utilizou do processo com a intenção de alterar a verdade dos fatos e de conseguir objetivo ilegal (posse sobre uma área que nunca teve).
” (SIC – original com destaques)

Assim, não restam dúvidas que as teses trazidas pelo Apelado Diego Martins Paes de Barros padecem de verossimilhança e ausência dos requisitos ensejadores comprovam que a Sancarlo sempre teve a posse.

Quanto, a condenação de Diego Martins Paes de Barros à multa por litigância de má-fé também deve ser mantida.

A conduta do autor do interdito caracterizou-se pela
alteração da verdade dos fatos
(art. 80, II, do CPC), ao utilizar documentos falsificados e por promover uma demanda baseada em posse simulada, com objetivo doloso e desleal, o que se coaduna com os incisos III e V do referido artigo.

O valor fixado a título de multa (9% sobre o valor da causa) é razoável, proporcional à extensão do processo, à conduta processual reprovável e à tentativa de manipulação do Judiciário, razão pela qual não comporta redução.

Consoante decidido no REsp 1.817.845/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, o abuso processual e a litigância temerária reiterada caracterizam o que a doutrina estrangeira denomina
sham litigation
, hipótese em que a sanção é cabível inclusive para proteção do próprio sistema de justiça.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, em razão da complexidade da causa e da atuação processual da parte autora em diversas instâncias, entendo que o pedido não merece acolhimento.

A fixação dos honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em exame, não se verifica qualquer desproporcionalidade na fixação efetuada pelo juízo
a quo
, porquanto a demanda envolveu produção de provas técnicas, instrução probatória extensa e multiplicidade de elementos documentais e processuais, o que denota significativa complexidade fática e jurídica.

Ausente qualquer elemento que demonstre a ocorrência de simplicidade da causa, reduzido trabalho profissional ou circunstância que justifique a minoração do percentual fixado, deve ser mantido o quantum estipulado, o qual se encontra dentro dos limites legais e em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"É legítima a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, quando observados os critérios do § 2o do art. 85 do CPC e inexistente flagrante desproporcionalidade." (STJ, AgInt no AREsp 1.222.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/10/2018).

Desse modo, inexiste razão jurídica para redimensionamento dos honorários, devendo ser preservado o percentual fixado na origem.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a todos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, tendo em vista que todos os recursos interpostos foram desprovidos, não há o que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, devendo permanecer a fixação realizada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025